Tribunal: TCU
Processo: 018.162/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada pelo instaurada em face do recebimento a maior do Adicional de Compensação Orgânica (observador aéreo) no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do soldo de coronel, quando deveria receber 8% (oito por cento) nessa rubrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo 38o Batalhão de Infantaria, unidade militar subordinada ao Comando do Exército, contra o Sr. Roberto Jorge Cruz de Aragão, coronel da reserva remunerada do Exército Brasileiro, em face do recebimento a maior do Adicional de Compensação Orgânica (observador aéreo) no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do soldo de coronel, quando deveria perceber somente 8% (oito por cento) nessa rubrica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as alegações de defesa do Sr. Roberto Jorge Cruz de Aragão e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que esse responsável comprove, perante este Tribunal, o recolhimento ao Tesouro Nacional das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/2012 2.254,08 1o/8/2012 2.254,08 3/9/2012 2.254,08 1o/10/2012 2.254,08 1o/11/2012 2.254,08 3/12/2012 2.254,08 2/1/2013 2.254,08 1o/2/2013 2.254,08 1o/3/2013 2.460,48 1o/4/2013 2.460,48 2/5/2013 2.460,48 3/6/2013 2.460,48 1o/7/2013 2.460,48 1o/8/2013 2.460,48 2/9/2013 2.460,48 1o/10/2013 2.460,48 1o/11/2013 2.460,48 2/12/2013 2.460,48 2/1/2014 2.460,48 3/2/2014 2.460,48 3/3/2014 2.685,12 1o/4/2014 2.685,12 2/5/2014 2.685,12 2/6/2014 2.685,12 1o/7/2014 2.685,12 1o/8/2014 2.685,12 1o/9/2014 2.685,12 1o/10/2014 2.685,12 3/11/2014 2.685,12 1o/12/2014 2.685,12 2/1/2015 2.685,12 2/2/2015 2.685,12 2/3/2015 2.930,88 1o/4/2015 2.930,88 4/5/2015 2.930,88 1o/6/2015 2.930,88 1o/7/2015 2.930,88 3/8/2015 2.930,88 1o/9/2015 2.930,88 1o/10/2015 2.930,88 3/11/2015 2.930,88 1o/12/2015 2.930,88 4/1/2016 2.930,88 1o/2/2016 2.930,88 1o/3/2016 2.930,88 1o/4/2016 2.930,88 2/5/2016 2.930,88 1o/6/2016 2.930,88 1o/7/2016 2.930,88 1o/8/2016 3.092,16 1°/9/2016 3.092,16 3/10/2016 3.092,16 1°/11/2016 3.092,16 1o/12/2016 3.092,16 2/1/2017 3.273,28 1o/2/2017 3.273,28 1°/3/2017 3.273,28 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.3. cientificar o Sr. Roberto Jorge Cruz de Aragão de que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, podendo ainda ser aplicada multa proporcional ao dano, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao 38o Batalhão de Infantaria e ao Centro de Controle Interno do Comando do Exército.